Tribunal: STF
Processo: ARE 1325732
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso. 
    De início, registro que apenas o artigo art. 97 da Constituição Federal encontra-se prequestionado. É que os demais artigos alegados como violados não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco, suscitados por embargos de declaração, circunstâncias que fazem atrair os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA, Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, Ministro Luiz Fux):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    De outro lado, quanto à alegada violação ao artigo 97 da Constituição Federal, descabe articular com suposta violação à cláusula de reserva de plenário. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a questão foi decidida à luz da legislação de regência, não havendo campo de acesso pela via extraordinária. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator